Tribunal: TJMT
Processo: 1014167-27.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014167-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MATO GROSSO (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (PACIENTE), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 000.418.491-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA GUIA - CPF: 570.888.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS MENDES ALVARENGA - CPF: 000.761.921-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON SANTIAGO LOPES DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), ODENIR DA CRUZ E SILVA - CPF: 001.642.971-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO NERES DA SILVA - CPF: 648.764.112-04 (TERCEIRO INTERESSADO), YULLE CARLA DE MACEDO GALVAO - CPF: 889.526.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – APREENSÃO DE MAIS DE 1,7 TONELADAS DE MACONHA – OPERAÇÃO CAMPO MINADO – PRISÃO PREVENTIVA – MANTENÇA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1. EXCESSO DE PRAZO
– ARGUIÇÃO IMPASSÍVEL DE ANÁLISE – RECURSOS DE APELAÇÃO JÁ ENCAMINHADOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFUSÃO ENTRE AUTORIDADE COATORA E ÓRGÃO JURISDICIONAL JULGADOR –
WRIT
EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
–
2. PRISÃO PREVENTIVA
- PRETENDIDA REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE –CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PLURIRREINCIDÊNCIA – ENUNCIADO N. 06/TJMT – GRAVIDADE CONCRETA – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – ENUNCIADO N. 25/TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

1. Inadmissível a discussão de excesso de prazo perante este e. Sodalício, a uma, por se encontrar prejudicada a análise da possível demora ocorrida em primeiro grau em razão da efetiva remessa dos autos a esta Corte Revisora, e a duas, por ser impossível analisar a arguição sob o prisma da demora da prestação jurisdição de segundo grau de jurisdição, em razão da confusão existente entre autoridade coatora e julgadora do
writ
.

2. Não faz jus à revogação da prisão preventiva o réu plurirreincidente, condenado por sentença recorrível a pena privativa de liberdade total superior a cinquenta anos de reclusão, por crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade quue culminou na apreensão de mais de 1,7 toneladas de maconha. As condições de perigo concreto das condutas incriminadas e do agente, evidenciadas na decisão cautelar constritiva de liberdade, determinam de modo claro e preciso as condições exigidas no art. 312 do CPP. Inteligência dos Enunciados 06 e 25/TJMT. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Busca o Dr. Jonathan Carvalho de Azevedo, OAB/MT 10.543, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Carlos Alberto Pereira
, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 9ª Vara Criminal da Capital, que decretou a prisão preventiva contra o paciente nos autos de Ação Penal 24036-31.2017.811.0042, cód. 484619, a seu ver, injustamente, por conta da acusação da prática dos crimes dos arts. 33,
caput
, por duas vezes, c/c artigo 40, incisos V e VII, e art. 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, por várias vezes, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, tirados da
Operação Campo Minado
, da qual, segundo consta, foi ele condenado à pena privativa de liberdade de 51 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 5.543 dias-multa.

De acordo com a inicial, o paciente se encontra preso desde 07/7/2017, portanto, há mais de trinta e três meses, acusado da prática dos crimes em questão, prisão essa que foi mantida na sentença condenatória datada de 06/6/2017, ora pendente de julgamento os recursos de apelação interpostos pelas defesas dos vários condenados.

Alega-se que o longo tempo de prisão preventiva constitui verdadeira antecipação da pena e caracteriza manifesto excesso de prazo, além de violar o princípio da não-culpabilidade, assentando ainda que a simples prolação da sentença condenatória não afasta a cautelaridade da segregação, que impõe ser relaxada.

Alega, ainda, que “[...]
se nenhuma circunstância judicial foi sopesada em desfavor do paciente e já que até a presente data não formou a culpa. Se o regime inicial para cumprimento da pena deve ser o semiaberto, por óbvio que a manutenção do paciente na prisão preventiva é manifestamente arbitrária e afrontosa ao princípio da homogeneidade, uma vez que, quando condenado definitivamente, o paciente não será submetido ao enclausuramento que se encontra atualmente
” [id. 49037471, p. 10].

Pede, ao fim e ao cabo, a concessão liminar da ordem mandamental, restituindo a liberdade ambulatorial do paciente até a resolução do mérito, onde espera ver ratificada a ordem inaugural, concedendo-se a tutela mandamental liberatória definitiva.

A impetração vem instruída com cópias dos documentos constantes dos ids. 49037473 a 49037477.

A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio ao eminente Des. Marcos Machado [id. 49037478]. Entretanto, a julgar que incide a prevenção deste Julgador em razão da anterior distribuição do HC 1010054-30.2020.8.11.0000 [id. 49096453], foi realizada a redistribuição em atenção aos termos da Consulta 96933-98.2018.8.11.0000 [id. 49108498].

A liminar foi indeferida em 06/7/2020 [id. 49312481], e considerando que os autos da Ação Penal tramitam em segundo grau de jurisdição, aguardando julgamento do recurso de apelação criminal na Ação Penal NU 24036-31.2017.811.0042, cód. 484619, desta 3ª Câmara Criminal, determinei a extração de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mantida na sentença condenatória recorrível, extraída dos autos do HC 1010054-30.2020.8.11.0000.

A certidão constante do id. 49720485 atesta a juntada da referida decisão nos presentes autos.

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra da eminente Dra. Silvana Correa Vianna, é pela
denegação da ordem
, estribando-se na contumácia do agente, portador de
nove condenações anteriores definitivas
, bem como outros
quatorze processos criminais em andamento
, a atrair a incidência do
Enunciado n. 06/TJ
.

Além disso, assinalou a
grande quantidade de droga apreendida em decorrência da operação
Campo Minado
, 1793kg de maconha
, evidenciando a
gravidade concreta
dos crimes a que foi condenado, e que resultou na
condenação penal
a pena privativa de liberdade
superior a cinquenta anos de reclusão
,
óbice
, inclusive, do reconhecimento de ofensa ao
princípio da homogeneidade
, questionado no presente
writ
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante já relatado, o paciente
Carlos Alberto Pereira
foi condenado ao cumprimento da reprimenda total de 51 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 5.543 dias-multa, nos termos do art. 33,
caput
, c/c 40, III, V e VII, por duas vezes [fatos “02” e “03”], e art. 35,
caput
, c/c 40, III e V [fato “01”], todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP, tirados da
Operação Campo Minado
apurada na Ação Penal 0024306-31.2017.8.11.0042, 7ª Vara Criminal, ocorridos entre abril a outubro de 2017, e que resultou na apreensão de grande quantidade de maconha, 1793,1kg [mil, setecentos e noventa e três quilos, e um decigrama, no “fato 02”, e 809kg de drogas no “fato 03”].

Consta que incide sobre a sentença condenatória, recursos de apelação ainda pendentes de julgamento, com subida dos autos a este e. Sodalício em 09/11/2019 [id. 49037474, p. 2], tendo sido convertida a forma de processamento dos autos para a forma virtual em 09/6/2020 [p. 1], sem que tenham sido, entretanto, distribuídos os recursos.

I. Excesso de prazo na tramitação da ação penal.

Inicialmente, é necessário enfatizar, quanto à arguição de que o paciente se encontra preso desde 07/7/2017, portanto, há mais de
trinta e três meses
, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade, prisão essa que foi mantida na sentença condenatória datada de
06/6/2017
,
pendente de julgamento os recursos de apelação interpostos pelas defesas dos vários condenados
.

Se a impetração se refere ao excesso de prazo de tramitação - em 1º grau de jurisdição - dos recursos de apelação interpostos em face da sentença condenatória,
infere-se que os autos da Apelação Criminal n. 59024/2019 já se encontram
depositados na Secretaria da 3ª Câmara Criminal

aguardando o cumprimento da determinação de minha lavra
, datada do dia 17/3/2020, quanto às inércias das defesas dos apelantes Mário César Aliendre Ponciano, representado pela advogada Jackeline Moreira Martins Pacheco, OAB/MT 10.402 (fls. 2076/2077), e Yulle Carla de Macedo Galvão, representada pelo advogado Humberto Gomes, OAB/MT (fl. 2101), os quais deixaram de apresentar as razões de apelação de seus constituintes.

Ocorre que,
o fechamento das portas do Tribunal de Justiça
, determinado desde a publicação das Portarias-Conjuntas n. 249/2020/TJMT e ss., impede o regular andamento dos recursos de apelação, que tramitam pelo método físico.

Logo, tendo sido os autos de apelação criminal remetidos a esta e. Corte de Justiça, sendo regularmente distribuídos, prejudicada fica a arguição de excesso de prazo quanto à tramitação dos recursos em primeiro grau de jurisdição.

“[...]
1. Resta prejudicada a análise de reconhecimento de excesso injustificado de prazo para remessa de Recurso de Apelação Criminal à segunda instância, se ele já se encontra no tribunal ad quem;
[...]” (TJMT, HC 1017270-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

De todo modo, caso a impetração se refira ao excesso de prazo na tramitação dos recursos em segundo grau de jurisdição,
descabe cogitar da possível análise do pedido perante esta Corte de Justiça
, uma vez que, tramitando os recursos de apelação neste
2ª Instância
, haveria
confusão entre o órgão jurisdicional dito coator e Julgador
do
writ
, que, portanto, não merece seguimento, devendo o impetrante socorrer-se das vias instrumentais perante os órgãos jurisdicionais superiores para a discussão dessa arguição.

Logo, inadmissível a discussão de excesso de prazo perante este e. Sodalício, a uma, por se encontrar prejudicada a análise da possível demora ocorrida em primeiro grau em razão da efetiva remessa dos autos a esta Corte Revisora, e a duas, por ser impossível analisar a arguição sob o prisma da demora da prestação jurisdição de segundo grau de jurisdição, em razão da confusão existente entre autoridade coatora e julgadora do
writ
.

II. Da alegada desfundamentação dos
decisum
que decretou e posteriormente manteve a prisão preventiva do paciente, e da possível ofensa ao princípio da homogeneidade.

A sentença estabelece que o paciente, preso preventivamente desde 04/10/2017, não faria jus à restituição da liberdade ambulatorial, mantendo-se, pois, a prisão cautelar inicialmente decretada.

“
No atual cenário processual, vejo que os réus não poderão apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram as suas custódias cautelares ainda se fazem presentes, e, ainda, por terem sido condenados ao regime inicialmente fechado, fatos estes, que, por si só, ratificam a manutenção de sua custódia cautelar, a fim de prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, visto que, se posto em liberdade, possivelmente encontrarão estímulos para voltarem a delinquir
” [sentença condenatória, id. 49037476, p. 270].

A decisão cautelar que primeiramente restringiu a liberdade provisória do paciente, por sua vez, considerou não só a multirreincidência do paciente, como também, os 12 processos criminais que tramitam em seu desfavor, bem como a acentuada gravidade concreta das condutas que culminaram na posterior condenação penal recorrível à pena de
51 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 5.543 dias-multa, nos termos do art. 33,
caput
, c/c 40, III, V e VII, por duas vezes [fatos “02” e “03”], e art. 35,
caput
, c/c 40, III e V [fato “01”], todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP, tirados da
Operação Campo Minado
apurada na Ação Penal 0024306-31.2017.8.11.0042, 7ª Vara Criminal, ocorridos entre abril a outubro de 2017
:

“
Cuida-se de representação formulada pelo Delegado de Polícia Civil, Dr. Ferdinando Frederico Murta, onde objetiva a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar e a decretação da prisão preventiva em desfavor de
[...]
CARLOS ALBERTO PEREIRA, vulgo ‘Carlão’ ou ‘Gordo’
[...]
para o fim de garantir a ordem pública.

[...]

2)

DA PRISÃO PREVENTIVA

É cediço que para se decretar a prisão preventiva, é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, que consiste na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, que incide em algum dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP [...]

Desta feita, tenho que a materialidade e os indícios de autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico encontram-se evidenciados pelos relatórios encartados às fls. 17/20, 35/57, 78/94, 115/126, 152/167, 188/203, 227/244, 267/271, 288/298, 318/322, 346/359, 381/385, 409/418, 440/457, 510/520 e 521/671 e mídia de fl. 672.

De outro norte, quanto aos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, friso que a lei se satisfaz com a presença de apenas um, e, no caso em tablado, entendo que está presente a garantia da ordem pública.

Consoante se denota pelos relatórios policiais encartados aos autos, os grupos sob investigação possuem fortes ligações e atuações constantes e diretas, tudo visando a narcotraficância, principalmente na região do bairro Santo Antônio do Pedregal e suas adjacências, localizadas nesta capital, tanto que devido à extrema sensibilidade do local, deu-se o nome da presente operação de “Campo Minado”.

Prova disso, tem-se o fato de que, durante o período do monitoramento feito pela DRE, foram realizadas 14 (quatorze) apreensões, sendo que dentre elas, ocorreram as prisões em flagrante dos representados CLEIDE PEREIRA QUEIROZ (Código n° 481561 – 13ª Vara Criminal da Capital), LUIZ CARLOS DA SILVA CARVALHO (Código n° 485756 – 13ª Vara Criminal da Capital), LUAN CARLOS SILVA SANTANA (Código n° 481338 – 13ª Vara Criminal da Capital), LUCAS MAGALHÃES DA COSTA (Código n° 500706 – 3ª Vara Criminal de Várzea Grande) e EDVANDO BATISTA DE CAMPOS (Código n° 505576 – 3ª Vara Criminal de Várzea Grande) pelas supostas práticas do crime de tráfico de drogas.

Ainda, foram lavrados TCO’s referente aos usuários que foram autuados por terem comprado/adquirido entorpecentes dos representados EDELMO PEREIRA DE SOUZA, vulgo ‘Beréco’ ou ‘Professor’; CLEIDE PEREIRA QUEIROZ, YLLON GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA; ADRIANO PINHEIRO LEITE, vulgo ‘Batata’; CLÁUDIO DOMINGOS DOS SANTOS, vulgo ‘Todinho’; e MARCIO FRANÇA DOS SANTOS, vulgo “Bug”, bem como foi apreendido o adolescente em conflito com a lei HENRIQUE SILVA FERREIRA trazendo consigo entorpecente, o qual adquiriu dos representados DIEGO VIEIRA GONÇALVES, vulgo ‘Cruze’ ou ‘Cruge’; JOÃO MÁRCIO DA SILVA SALLES, vulgo ‘Guerê’; e ROBERTIN NERE DE ARAÚJO, vulgo ‘Roberto’.

E mais, duas cargas grandes de maconha (uma de 1800kg e outra de 800kg) fornecidas pelo representado MILTON SANTIAGO LOPES DUARTE, vulgo ‘Importado’ ou ‘Paraguai’ e, consequentemente, adquiridas, em forma de “consórcio”, pelos representados ODENIR DA CRUZ E SILVA, vulgo ‘Breick’; YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO, vulgo “Carla”; ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA, vulgo ‘Demi’; CARLOS ALBERTO PEREIRA; vulgo ‘Carlão’ ou ‘Gordão’; e DANIEL DA SILVA GUIA, vulgo ‘Dega’, foram apreendidas ainda na cidade de Ponta Porã/MS
, conforme pode se observar pelas seguintes Chamadas do Guardião: 20253596.WAV, 20278475.WAV, 20285890.WAV, 20335861.WAV, 20346482.WAV, 20351050.WAV, 20493244.WAV, 20501319.WAV, 20511944.WAV, 20622134.WAV, 20638731.WAV, 21147673.WAV,

21154869.WAV,

21170905.WAV, 22717639.WAV, 22722215.WAV, 22744321.WAV, 22745392.WAV, 22745638.WAV, 22747315.WAV

e 22760334.WAV.

Não bastasse isso, verifica-se pelo Relatório Técnico n° 35/2017/NI/DRE – 18/09/2017 (fl. 672), que cada representado tem uma função na associação criminosa que ele integra/compõe.

Com isso, fica mais que evidente que as associações criminosas formadas pelos representados exercem atividades criminosas de forma habitual, colocando em risco a ordem pública, ante a repetição de atos nocivos. E, ademais, frisa-se que mesmo após a apreensão de substâncias entorpecentes com alguns representados, elas continuam em plena atividade, existindo, portanto, fundado receio de reiteração criminosa.

Reforçando tal entendimento, há de se frisar que há 02 (dois) o representado MÁRCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, por trazer consigo um tijolo de substância entorpecente análoga à maconha pesando cerca de 1kg (um quilograma).

Ainda nesse trilhar, também torna-se pertinente ressaltar que
a maioria dos suspeitos são recalcitrantes na prática delitiva
, fato que corrobora com a necessidade de se decretar suas prisões preventivas, para salvaguardar a ordem pública, posto que se permanecerem soltos, continuarão delinquindo.

[...]

- CARLOS ALBERTO PEREIRA, vulgo ‘Carlão’ ou ‘Gordão’: possui uma vasta ficha criminal, porquanto responde a 14 (quatorze) ações penais, sendo 12 (doze) nesta comarca (Códigos n. 407031, 42167, 23455, 472428, 47699, 38114, 42153, 378400, 345201, 340786, 491955 e 438416), uma em Nova Mutum/MT (Código n. 74324) e outra em Várzea Grande/MT (Código n. 233480), bem como ostenta 09 (nove) condenações, as quais estão sendo fiscalizadas pelo r. Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca (Código 103901);

[...]

Ainda nesse prisma, saliento que a Colenda Corte Mato-grossense já se posicionou no sentido de se decretar a prisão preventiva do agente que tem personalidade voltada para a prática delitiva, visando conter sua reiteração criminosa (garantia da ordem pública

[...]

Com efeito, por entender que se encontram presentes fortes e consideráveis indícios de que os representados fazem parte de complexa organização criminosa voltada para a prática do tráfico de entorpecentes, a decretação de suas prisões preventivas se torna necessária para obstar a ação reiterada de suas condutas criminosas.

[...]

ISTO POSTO, nos termos do art. 311 et seq do CPP, ACOLHO o requerimento do Delegado de Polícia, para DECRETAR as prisões preventivas dos representados
[...]
CARLOS ALBERTO PEREIRA, vulgo ‘Carlão’ ou ‘Gordo’
[...]” [id. 49720488, pp. 9-18].

Analisando detidamente os fundamentos da sentença que manteve a prisão preventiva, bem como os argumentos postos pela defesa e aqueles lançados primeiramente no decreto originário da prisão preventiva, observo que o ato prisional deve ser mantido.

A prisão preventiva foi decretada na mesma época dos fatos incriminados, dentro de uma longa e complexa investigação tirada da
Operação Campo Minado
, que resultou na prisão de dezenas de pessoas, bem como possibilitou a apreensão de uma gigantesca quantidade de drogas, consoante já assinalado anteriormente, de modo que o decreto prisional, ao contrário do que apetece demonstrar o impetrante, é contemporâneo e homogêneo aos fatos que lhe dão suporte, com especial registro às disposições do enunciado 50 desta Corte de Justiça, acerca da possibilidade de utilização do sistema de motivação
per relationem
das prisões cautelares na sentença condenatória, que, evidentemente, não precisam guardar contemporaneidade quando persistem os motivos de sua decretação.

Reforce-se a premissa de possível fratura da ordem pública se assenta também – de acordo com o decreto prisional – nas
nove condenações anteriores
ostentadas pelo paciente por crimes dolosos graves, de onde se extrai um alto índice de periculosidade subjetiva, a par do que estabelece o Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, como é o caso.

Por último, enfoco o bem lançado parecer, no sentido de que a operação
Campo Minado
culminou na apreensão de mais de 1,7 toneladas de maconha, relevando ainda mais a condição de gravidade concreta, inserta na decisão judicial que se busca invectivar, a propósito do que estabelece o Enunciado n. 25/TJMT:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” [TJMT, IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE Edição 9998, de 11/4/2017, publicado em 12/4/2017].

Nesse cenário, padece de melhores argumentos o impetrante quanto pretende restabelecer o
status libertatis
do paciente.

Ante o exposto,
com o parecer
,
admito, porém, denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Carlos Alberto Pereira
̧ vulgo “
Carlão
” ou “
Gordo
”, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020